Tribunal: TJSP
Processo: 1524654-11.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Sentença condenatória. Recurso do Ministério Público. Pedido de reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo. Recurso da defesa. Preliminar. Nulidade do reconhecimento realizado em sede policial. Mérito. Absolvição por insuficiência probatória.

1. Preliminar. Reconhecimento em sede

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Sentença condenatória. Recurso do Ministério Público. Pedido de reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo. Recurso da defesa. Preliminar. Nulidade do reconhecimento realizado em sede policial. Mérito. Absolvição por insuficiência probatória.

1. Preliminar. Reconhecimento em sede policial que teria desobedecido as formalidades legais. Inexistência de irregularidade no reconhecimento. Ratificação do reconhecimento do acusado em juízo. Observância das formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal.
2. Condenação correta. Materialidade e autoria demonstradas pelo conjunto probatório dos autos. Depoimentos coesos e harmônicos das vítimas. Réu que foi reconhecido com segurança pelas vítimas ao longo de toda persecução penal.
3. Configuração da causa de aumento referente ao emprego da arma de fogo. Vítimas que narraram com detalhes o emprego da arma de fogo pelos agentes do delito. Aplicação do art. 167, do CPP que se impõe. Precedentes.
4. Dosimetria da pena que merece reparo. Reconhecida a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, de rigor a elevação da pena em 2/3. Observância do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.
5. Regime inicial fechado mantido. Gravidade concreta dos fatos. Crime praticado por dois agentes, mediante o emprego de arma de fogo.
6. Recurso do Ministério Público provido e recurso da defesa desprovido, afastando-se a preliminar arguida.